Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. INSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. É cediço que a pessoa jurídica pode ter deferido os benefícios da justiça gratuita, em compasso com a súmula 481 do STJ. Contudo, ao contrário da pessoa natural, em que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (artigo 99, §3o, CPC), a benesse para a pessoa jurídica exige a demonstração efetiva e induvidosa da insuficiência de recursos, ainda que transitoriamente.
2. Com esta finalidade, entre outros documentos, houve juntada de DEFIS (Declaração de informações socioeconômicas e fiscais), folha de pagamento e extratos bancários.
3. Os extratos de 03 (três) meses juntados aos autos demonstram entradas e saídas de numerário, porém de difícil aferição da saúde financeira da agravante. Além disso, existem movimentações entre a conta corrente e a de investimentos (BB Rende Fácil), não havendo documentação nos autos que comprove eventual quantia poupada pela recorrente.
4. Dessa forma, não há uma demonstração indubitável da situação de penúria da empresa agravante, razão pela qual o pleito de justiça gratuita merece ser indeferido.
5. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.